Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-57.2019.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000752-57.2019.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERMES FRANCISCO XAVIER e outros (12)

Advogado(s)
:
CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO, KAREN SILVA ALMEIDA, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO

APELADO: ERENICE DOS ANJOS ARAUJO

Advogado(s)
:
MOISES BORGES DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. HERDEIROS COLATERAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. SUCESSÃO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL EXPRESSO. EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. FATO NOVO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Ação de Inventário proposta por irmãos e sobrinhos do falecido VITÓRIO FRANCISCO XAVIER, falecido em 2019, sem deixar testamento ou descendentes ou ascendentes, na qual se indicou como companheira sobrevivente a Sra. ERENICE DOS ANJOS ARAÚJO.

A petição inicial sustentou que, em razão da idade do falecido ao tempo da união, o regime legal de bens seria o da separação obrigatória, não havendo direito sucessório para a companheira. Alegou-se ainda a recusa da suposta companheira em prestar contas dos bens deixados.

Em primeiro grau, após nomeação e substituição da inventariante por desídia da companheira, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos herdeiros colaterais, diante da existência de herdeira necessária (companheira sobrevivente), conforme precedentes do STF (RE 646.721 e RE 878.694).

Inconformados, os autores interpuseram Apelação, arguindo que o regime de separação obrigatória de bens impediria a sucessão e que a Apelada estaria impedida de configurar união estável por manter casamento anterior durante o suposto relacionamento com o de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os Apelantes, na qualidade de herdeiros colaterais, detêm legitimidade ativa para ajuizar ação de inventário, ante a existência de companheira sobrevivente que, por força da jurisprudência consolidada, seria herdeira necessária e exclusiva na ausência de descendentes ou ascendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito sucessório rege-se pela legislação vigente ao tempo da abertura da sucessão, sendo incontroverso que o óbito ocorreu em 2019, já sob a égide da equiparação entre cônjuge e companheiro reconhecida pelo STF nos Temas 498 e 809 da Repercussão Geral (RE 646.721 e RE 878.694), os quais declararam a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002.

A companheira sobrevivente, na ausência de herdeiros descendentes ou ascendentes, herda a totalidade dos bens, conforme os arts. 1.829, III, 1.838 e 1.845 do CC/2002, excluindo herdeiros colaterais da sucessão.

A alegação de que o relacionamento estaria submetido ao regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 1.641, II, do CC, não afasta a qualidade de herdeira necessária, pois essa norma impacta apenas o direito à meação e não o direito sucessório, como já pacificado pelo STF.

Quanto ao suposto impedimento decorrente de vínculo matrimonial anterior da Apelada, verifica-se que os próprios Apelantes reconheceram a existência da união estável na petição inicial, não sendo admissível alegação posterior em sentido contrário, sob pena de afronta ao princípio do venire contra factum proprium.

Ainda que se questione o início da convivência, foi juntada sentença de divórcio datada de 2017, anterior ao falecimento, não se podendo extrair daí nulidade da união estável nem ilidir sua eficácia jurídica para fins sucessórios.

Eventual pendência de inventário da primeira esposa do de cujus não interfere na sucessão tratada nos autos, que se refere exclusivamente ao falecimento de Vitório Francisco Xavier.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e NÃO PROVIDO, mantendo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. O companheiro sobrevivente é herdeiro necessário e ocupa a terceira classe da ordem de vocação hereditária, sendo excluídos os colaterais, na ausência de descendentes ou ascendentes, conforme os arts. 1.829, III, 1.838 e 1.845 do CC/2002, à luz da jurisprudência do STF (RE 646.721 e RE 878.694)."

"2. O regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641, II, CC) não afasta a qualidade de herdeiro do companheiro sobrevivente, incidindo apenas sobre o direito à meação."

"3. Reconhecimento voluntário da união estável pelos herdeiros colaterais impede posterior impugnação de sua existência com base em fato que não compromete a eficácia sucessória da relação (venire contra factum proprium)."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04